Tribunal: TJPA
Processo: 0009660-95.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009660-95.2016.8.14.0097
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: ALBAR JOSE MAGALHAES AMIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009660-95.2016.8.14.0097

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

ADVOGADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALBAR JOSE MAGALHAES AMIN

ADVOGADO: MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA E ELANE CHAVES DE LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL, OCORRIDO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FILHO DO AUTOR QUE VEIO A ÓBITO. AÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPRESA DE VIAGEM E CONTRA A SEGURADORA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DAS RÉS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), POR DANOS MORAIS. ACORDO FIRMADO E HOMOLOGADO COM A PRIMEIRA RÉ, NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). FEITO EXTINTO EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ. VALOR REMANESCENTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A SER PAGO PELA SEGUNDA RÉ. SEGURADORA DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE NÃO ENSEJA A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE. SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONTRATUAL. ART. 405 DO CC/2002. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA CITAÇÃO DA SEGURADORA RECORRENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA ALTERAÇÃO DO COMPUTO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO PROCESSO/JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: no que tange a liquidação extrajudicial da apelante, os efeitos do art. 18 da Lei nª 6.024/1974 são mitigados no caso, visto tratar-se de ação de conhecimento. Precedente do STJ:
A suspensão limita-se, portanto, às ações de execução e em fase de cumprimento de sentença, não atingindo as ações em fase de conhecimento e o ajuizamento destas, porquanto buscam apenas conferir certeza e liquidez ao crédito, inexistindo risco de constrição judicial, nesta etapa procedimental, ao patrimônio da massa liquidanda
(...);
(STJ, REsp nª 1.716.717 – SC)

IV – MÉRITO: A responsabilidade da apelante pelo acidente ocorrido, cerne do litígio, é objetiva, em decorrência da relação de consumo entre as partes.

V – O termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser contabilizado da citação, dado a relação contratual do acidente previsto em seguro. Art. 405 do Código Civil.

IV- Recurso conhecido e provido parcialmente, reformando a sentença de piso tão somente no que concerne ao marco inicial de cômputo dos juros de mora, que passa a ser a partir da citação. Sentença mantida nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009660-95.2016.8.14.0097

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

ADVOGADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ALBAR JOSE MAGALHAES AMIN

ADVOGADO: MARTA RAILDA GAMA DE SOUZA E ELANE CHAVES DE LACERDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida por
ALBAR JOSE MAGALHAES AMIN
em face da ora apelante e
BIG BENN TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LTDA.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o filho do autor,
ALBAR JOSE MAGALHAES AMIN,
sofreu acidente automobilístico fatal ao viajar, na condição de passageiro, em ônibus da outrora ré
BIG BENN TRANSPORTES VIAGENS E TURISMO LDTA
; 2) que na ocasião da viagem, o filho do autor adquiriu seguro junto com a segunda ré,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
; 3) que, até o momento da interposição da ação, o autor não teria recebido qualquer indenização pelo ocorrido.

Com esses principais argumentos, o demandante requereu ao juízo de piso a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Com as requeridas devidamente intimadas, a audiência de conciliação fora realizada, na qual restou infrutífera a autocomposição (ID. 1654422).

Contestação apresentada pela ré

Nobre Seguradora do Brasil S.A - em Liquidação (ID. 1654422 - Pág. 8), onde alega, em síntese, pelo desconhecimento de dano moral e material no caso em tela. De outra forma, argumenta que se faz impossível condená-la a indenizar o autor em montante superior ao fixado em apólice. Para mais, afirma que a empresa se encontrava em liquidação extrajudicial.

Contestação apresentada pelo outrora ré

Big Benn Transportes Viagens e Turismo Ltda (ID. 1654427 - Pág. 2).

Réplica às contestações apresentada pelo autor (ID. 1654428 - Pág. 6).

Ato contínuo, fora realizada audiência de instrução e oitiva de testemunhas (ID. 1654434 - Pág. 20).

Alegações finais apresentadas pelas requeridas (ID. 1654435 e ID. 1654437). Da mesma forma, também foram juntadas pelo autor (ID. 1654436).

Prolatada sentença (ID 1654438), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC pela determinação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Embargos de declaração opostos pela ré

Nobre Seguradora do Brasil S.A - em Liquidação, os quais foram rejeitados pelo juízo de piso (ID. 1654444).

Acordo entabulado entre o autor e a outrora ré, Big Benn Transportes Viagens e Turismo LDTA, e juntado aos autos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença parcial homologatória, através do qual o magistrado do feito julga extinto o processo em relação à requerida BIG BENN, permanecendo a demanda em relação à requerida NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, em razão de saldo remanescente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago pela seguradora.

APELAÇÃO apresentada pela recorrente (ID. 1838854), onde sustenta: 1) preliminarmente, que a decretação de liquidação extrajudicial gera consequências processuais imediatas, devendo-se considerar suspenso as ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da empresa, assim como a exclusão de juros de mora e correção monetária estipuladas em sentença de piso; 2) que inexiste nexo causal no caso que enseje o conhecimento do dever de indenizar da apelante, visto que o acidente não fora ocasionado pelo motorista da transportadora; 3) que, pelos mesmos motivos, inexiste dano moral imputável à empresa seguradora; 4) de outra forma, que o termo inicial da incidência do juros moratórios deveria contar-se da condenação em sentença; 5) para além, requer a concessão da justiça gratuita.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo autor, ora apelado, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1654447 - Pág. 3).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Inicialmente, concedo a justiça gratuita pleiteada pela apelante, visto a decretação de liquidação extrajudicial do apelado. Dessa forma
,
conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente, condenando os demandados ao pagamento de forma solidária do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais. Desse cenário, considerando o acordo homologado em piso (ID. 1654441 - Pág. 2), sobrou-se R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem adimplidos pela ora apelante.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente, pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se: 1) preliminarmente, se a liquidação extrajudicial em que se encontra o apelante gera repercussões processuais imediatas na presente demanda, fazendo-se suspender ação, ou afastando-se a incidência de juros de mora e correção monetária no valor devido; 2) quanto ao mérito, se no caso em tela pode-se responsabilizar a recorrente pelo possível dano moral. De outra forma, a em sentido meramente reformatório, se deve ser ajustado o termo inicial dos juros moratórios fixados pelo juízo de piso. A partir dessas perspectivas, analisar-se-á o presente recurso.

MATÉRIA PRELIMINAR – PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA

Preliminarmente, insurge-se a apelante contra o
decisum
de piso, afirmando que o estado de liquidação extrajudicial em que se encontra geraria de forma imediata repercussões processuais dentro da lide em questão. Todavia, segundo o entendimento jurisprudencial cediço, a suspensão dos processos em face do ator processual em liquidação apenas se efetua em ações de execução ou em fase de cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de entendimento que mitiga dos efeitos do texto legal do art. 18 da Lei nª 6.024/1974:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÕRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA DENUNCIADA. (1) ADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. - A decisão vergastada concluiu que a correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da fixação, tal qual pretende a irresignação. Logo, evidenciada a ausência de interesse recursal a obstar o conhecimento do recurso sobre o tema.
PRELIMINAR. (2) SUSPENSÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO
. - As ações ajuizadas contra seguradoras em liquidação extrajudicial devem ser suspensas, bem como impedido o ajuizamento de novas ações, desde que impliquem reflexo patrimonial ao acervo da entidade, enquanto durar a liquidação.
A suspensão limita-se, portanto, às ações de execução e em fase de cumprimento de sentença, não atingindo as ações em fase de conhecimento e o ajuizamento destas, porquanto buscam apenas conferir certeza e liquidez ao crédito, inexistindo risco de constrição judicial, nesta etapa procedimental, ao patrimônio da massa liquidanda
(...)
(STJ, REsp nª 1.716.717 – SC, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 15.10.2018).

De outra forma, aplica-se também a incidência de correção monetária e juros de mora ao valor sentenciado em piso a título de reparação por danos morais, visto que o ato ensejador de reparo possui natureza contratual, nos termos do art. 405 do CC/2002:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CC/02
.
DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. INCIDÊNCIA DO ART. 18, ALÍNEA D, DA LEI Nº 6.024/1974. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a ré e a seguradora, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar do julgado e acrescida de juros a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização pelo período de incapacidade total e temporária de quarenta e cinco dias, considerando proporcionalmente o salário mínimo nacional vigente à época do evento, acrescida de correção monetária e juros mensais a contar do evento danoso. Em relação à seguradora, determinou a observância do disposto no art. 18, "d", Lei nº 6.024/74.
Recurso da ré objetivando exclusivamente modificação do termo inicial dos juros e que seja excluída a suspensão da incidência de juros e correção monetária com relação à seguradora, que está em liquidação extrajudicial.
Trata-se de responsabilidade civil
decorrente de relação contratual
, ante a existência do contrato de transporte entre a concessionária de serviço público e seus passageiros.
Indenização a título de dano moral e indenização decorrente da incapacidade total e temporária do autor objeto de juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/02.
Inaplicabilidade do verbete sumular nº 54 do STJ à hipótese. Juízo sentenciante que não afastou a incidência dos juros moratórios e da correção monetária em relação à seguradora, impondo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade enquanto não satisfeito o passivo da sociedade em liquidação, na forma do art. 18, "d", Lei nº 6.024/74. Precedentes. Reforma parcial da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02, também no que se refere à indenização pelo período de incapacidade total e temporária. Sem honorários recursais. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO (TJRJ, Apelação Cível nª º 0004628-30.2010.8.19.0211, Relatora: Desª Sonia de Fatima Dias, 23ª Câmara Cível, j. 27.11.19)

Desse modo, não merece a acolhida o arguido preliminarmente pelo recorrente, visto que a presente ação visa apenas conhecer do direito do autor, ora apelado, em receber a indenização pelo acidente de trânsito cerne do litígio. De outra forma, como já se percebe, o termo inicial da contagem dos juros moratórios deve ser contabilizado a partir da citação da requerida, ora apelada, afastando-se ao caso a aplicação da Súmula nº 54 do STJ.

MATÉRIA DE MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

De outra maneira, alega o recorrente que inexiste nexo causal no caso que permita imputá-lo responsabilidade pelo acidente ocorrido. Todavia, tal tese, sustenta-se pelo conceito de responsabilidade subjetiva da empresa seguradora, quando, no caso em tela, verifica-se a responsabilização objetiva da apelada, em vista da relação de consumo. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÕRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA DENUNCIADA. (1) ADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A decisão vergastada concluiu que a correção monetária da indenização por danos morais incide a partir da fixação, tal qual pretende a irresignação. Logo, evidenciada a ausência de interesse recursal a obstar o conhecimento do recurso sobre o tema. (...) INSURGÊNCIA COMUM. (4) MÉRITO. TRANSPORTADORA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE. RESPONABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Incontroversa a ocorrência do acidente com a autora no interior do veículo da transportadora,
bem como a existência de relação de consumo, e ausente prova capaz de atestar a defendida culpa exclusiva de terceiro, deve ser reconhecido o dever de indenizar a consumidora pelos danos morais advindos de acidente de trânsito e suas posteriores consequências
(STJ, REsp nª 1.716.717 – SC, Relator: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 15.10.2018).

Dessa forma, há reponsabilidade objetiva do apelante em reparar o autor, ora apelado, em razão da relação de consumo configurada no caso. De outra forma, tratando-se de processo de conhecimento, não merece a acolhida da suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da empresa recorrente. Entretanto, o termo inicial dos juros moratórios fixados
a Quo
deverá ser modificado, dada a relação contratual do caso em tela, contando-se a partir da citação, conforme entendimento cediço jurisprudencial.

Dessa forma, e por tudo que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim que se modifique o termo inicial dos juros moratórios fixados em piso, contando-os a partir da citação, mantida a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020